Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703950-26.2022.8.07.0004 RECORRENTE: CLEMILTON BENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, C/C O ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE DEPOIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 204, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BREVE CONSULTA AO RELATÓRIO POLICIAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA LISURA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS RELEVANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de maiores formalidades. Se a vítima comparece à Delegacia para noticiar os fatos, registra ocorrência, presta esclarecimentos, fornece documentos comprobatórios e, em Juízo, presta depoimento, relatando de forma detalhada os fatos, indicando a vontade de que os autores do delito sejam processados, resta evidente o intuito de representar, sendo desnecessária a apresentação do documento formal para tanto. Precedentes. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas pela Defesa, bastando que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram as razões de decidir. Se a tese do acusado era a de inexistência de prova da autoria do crime e o magistrado de origem, fazendo alusão aos elementos probatórios dos autos, concluiu pela comprovação da autoria, não há falar em falta de fundamentação ou ausência de enfrentamento das teses defensivas. O reconhecimento da confissão espontânea de um dos acusados e o não acolhimento da declaração pertinente à isenção do corréu não configura contradição na sentença, que foi proferida com base nas provas existentes. A eventual consulta às anotações ou ao relatório policial anteriormente elaborado não é causa de nulidade e não retira a lisura do depoimento, ou, ainda, configura violação ao artigo 204, do Código de Processo Penal, principalmente se foi facultado o contraditório e a ampla defesa. Havendo um robusto conjunto probatório, apto a amparar a condenação, a ausência de apreensão de alguns documentos falsificados ou a não realização de exames não tem o condão de configurar violação ao artigo 156, do Código de Processo Penal, ou levar à absolvição dos acusados. Se o acusado teve participação fundamental e ativa na execução do crime, que foi praticado com divisão de tarefas, cabendo a cada um dos corréus a execução de uma atividade importante, incabível a aplicação da disciplina prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1.931.145/SP (Tema Repetitivo 585), a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea O condenado poderá cumprir a pena em regime mais gravoso, a depender da reincidência e da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos: a) 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 204 do CPP, defendendo sua absolvição, ao argumento de que o depoimento da testemunha deve ser desconsiderado, porquanto, durante a audiência virtual, ela teria declarado estar com o relatório policial aberto naquele momento, violando, assim, o princípio da espontaneidade e comprometendo a lisura do ato; c) 156 do CPP, asseverando que a acusação não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de trazer aos autos perícias grafotécnica e papiloscópica; d) 29, § 1o, do CP, defendendo, subsidiariamente, caso não seja absolvida, o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 156 e 204, ambos do CPP, e 29, § 1o, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A participação do corréu CLEMILTON foi demonstrada pela prova documental e oral produzida, tanto na fase extrajudicial quanto na judicial, com destaque para as declarações da Delegada de Polícia CAMILA, responsável pelas investigações de crimes envolvendo os apelantes. Noutro aspecto, a Defesa de CLEMILTON aduz a nulidade do depoimento prestado pela testemunha CAMILA, afirmando que houve consulta ao relatório policial, o que retiraria a espontaneidade e comprometeria a lisura do depoimento. Porém, a eventual consulta às anotações ou ao relatório policial anteriormente elaborado, ao contrário do que assevera a Defesa, não é causa de nulidade e não retira a sua lisura, ou ainda, configura violação ao artigo 204, do Código de Processo Penal, principalmente se foi facultado o contraditório e a ampla defesa [...] Quanto ao Laudo de comparação facial no 335/2022 (ID 52115509), não restou afastada a identificação do apelante como sendo a pessoa que aparece na imagem. Veja-se que foi apontada a existência de convergência entre as imagens e o acusado, nada obstante não tenha sido possível afirmar tal conclusão de forma definitiva. Mostra-se, ainda, relevante o fato de que o endereço constante do documento encaminhado para a vítima, para a comprovação de endereço pertencente à sogra do apelante e, a existência de erro de grafia quanto ao nome da cidade (Braslândia), não tem o condão de caracterizar como falsificação grosseira ou afastar a imputação, mormente em se tratando de vítima que não reside no Distrito Federal. As alegações pertinentes à não apreensão de alguns documentos utilizados para a concretização do crime ou do não reconhecimento acerca do RG do acusado não desconstituem ou reduzem o valor probante dos demais elementos colacionados nos autos ou têm o condão de, por si sós, afastar a condenação, ou ainda, configurar violação ao artigo 156, do Código de Processo Penal. Por fim, mas não menos relevante, devem ser destacadas as informações constantes do Relatório Policial elaborado pela Delegacia Especializada (COPARTRI), que narrou as investigações realizadas no âmbito da Operação Latrinariam, por meio da qual foi identificada organização criminosa da qual o apelante CLEMILTON é apontado como líder de um dos núcleos da organização, sendo o crime em análise um dos crimes apontados pela investigação como praticado pela referida organização criminosa. Diante do robusto acervo probatório constante dos autos, é incabível a absolvição dos apelantes, sendo correta a sentença condenatória [...] Porém, não há como reconhecer que a participação do acusado na empreitada criminosa foi de menor importância. Depreende-se do conjunto probatório produzido, de forma inequívoca, que o acusado teve participação fundamental e ativa na ação criminosa, uma vez que, de acordo com as investigações realizadas e na forma da narrativa da vítima e da testemunha CAMILA, ele foi o responsável pelo fornecimento da conta em que realizado o depósito do valor referente ao frete contratado, afastando, assim, a aplicação do instituto do artigo 29, § 1o, do Código Penal. Ocorreu, efetivamente, divisão de tarefa entre os acusados, cabendo a cada um deles a execução de uma atividade importante para a prática do crime, configurando, assim, o concurso de agentes” (ID. 52990036). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016